Tribunal: TJDFT
Processo: 0743143-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar resposta ao Agravo Interno (ID 21274040), na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelo agravado.